Tribunal: STF
Processo: RHC 199354
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Superveniência de decisão. Julgamento definitivo do habeas corpus impetrado em Tribunal Regional Federal. Perda do objeto. Ausência de manifesta ilegalidade. Indícios da participação da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas - aproximadamente “45 (quarenta e cinco) toneladas de cocaína para a Europa com o embarque da mercadoria por meio dos portos brasileiros, produto esse avaliado em R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais)”. Prisão preventiva justificada pela gravidade concreta da infração. Agravo não provido.



    1.Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia {...] na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    2. Agravo regimental não provido.